Tribunal: TJDFT
Processo: 0727259-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0727259-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL MANGUEIRA DA COSTA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL MANGUEIRA DA COSTA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta pelo BANCO J. SAFRA S. A., reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicou ao ora agravante a multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC, no patamar de 5% sobre o valor total da ação, advertindo-o que a multa poderá ser majorada, caso a parte requerida pratique atos reiterados, com intuito de embaraçar o andamento do feito. Em suas razões recursais, informa e sustenta o requerido agravante, em singela síntese, que não está obrigado a localizar o veículo, para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal, considerando-se as normas cujo sentido e alcance restringem-se à execução, fase processual em que ainda não se encontram os autos. Assevera a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo, salientando que a demora na prestação recursal pode resultar em risco de irreversibilidade e a probabilidade do seu direito fica evidenciada na ausência de determinação legal no sentido da obrigação imposta. Esclarece que não há previsão legal para que o requerido apresente o bem alienado fiduciariamente, não podendo essa atitude ser enquadrada como ato atentatório à dignidade da justiça. Cita o princípio da legalidade e aduz que a decisão agravada viola os preceitos da CF, sendo certo que o não cumprimento da liminar na ação de busca e apreensão não pode ser entendida como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que o requerido está apenas exercendo seu direito ao contraditório. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, eis que o ora agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Pretende o agravante a reforma da r. decisão que reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicou ao ora agravante a multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC, no patamar de 5% sobre o valor total da ação, advertindo-o que a multa poderá ser majorada, caso a parte requerida pratique atos reiterados, com intuito de embaraçar o andamento do feito. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Consoante se verifica do artigo ora transcrito, não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisões que reconhecendo a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, aplica à parte a multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC. E nem se diga que a presente hipótese possibilitaria a mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo supramencionado, o que somente se justificaria quando evidente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Na verdade, ao contrário do alegado pelo agravante, não há urgência que justifique a admissibilidade do presente recurso. Como se vê, a r. decisão condenou o agravante ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mas ainda não houve sequer fixação do prazo para pagamento. De toda sorte, não há impedimento para que a matéria possa ser trazida por ocasião de eventual apelação, vez que em razão do rol taxativo, não há falar-se preclusão. Dessa forma, forçoso concluir que nesse novo cenário de recorribilidade das decisões interlocutórias, agravo de instrumento de decisão cominatória de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não é admitido. Nesse sentido, julgados dessa egrégia Corte de Justiça e do c. STJ, verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 988. RESP REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. 1. Em sede de ação de busca e apreensão, decisão que versa sobre cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1255205, 07059403520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTRO DA ESCRITURA PUBLICA. PROVA IDÔNEA. DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Decisão que em ação de conhecimento condena a parte ao pagamento de multa por ato atentatório da justiça não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, nesta parte, não provido.” (Acórdão 1227552, 07244798320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE RECURSAL VIOLADA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC não deve ser conhecido, por manifesta violação à taxatividade recursal, ainda mais quando sequer se evidencia a urgência exigida para fins de incidência da tese fixada no julgamento do REsp 1.704.520-MT, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1224782, 07153392520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO (ART. 1.015, INCISO II, DO CPC). AUSÊNCIA INJUSTIFICADA A AUDIÊNCIA DE CONCILIÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 1. Controvérsia em torno da recorribilidade, mediante agravo de instrumento, contra a decisão cominatória de multa à parte pela ausência injustificada à audiência de conciliação. 2. O legislador de 2015, ao reformar o regime processual e recursal, notadamente do agravo de instrumento, pretendeu incrementar a celeridade do processo, que, na vigência do CPC de 1973, era constantemente obstaculizado pela interposição de um número infindável de agravos de instrumento, dilargando o tempo de andamento dos processos e sobrecarregando os Tribunais, Federais e Estaduais.3. A decisão cominatória da multa do art. 334, §8o, do CPC, à parte que deixa de comparecer à audiência de conciliação, sem apresentar justificativa adequada, não é agravável, não se inserindo na hipótese prevista no art. 1.015, inciso II, do CPC, podendo ser, no futuro, objeto de recurso de apelação, na forma do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”(REsp 1762957/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020) Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator